Tribunal: TJSP
Processo: 2130451-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-05
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença de multa por não cumprimento da obrigação de fazer concedida em sede de tutela de urgência na ação indenizatória – Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelas autoras com cominação de multa diária por eventual descumprimento – Insurgência da ré – Prolação de sentença nos autos principais, revogando a liminar e julgando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença de multa por não cumprimento da obrigação de fazer concedida em sede de tutela de urgência na ação indenizatória – Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelas autoras com cominação de multa diária por eventual descumprimento – Insurgência da ré – Prolação de sentença nos autos principais, revogando a liminar e julgando improcedente a ação indenizatória – Sentença que implica na perda superveniente do objeto do recurso, prejudicado o exame do recurso (art. 932, III, CPC) e extinção de ofício do incidente de cumprimento provisório de sentença – Recurso não conhecido.